Tribunal: STF
Processo: HC 84791
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-02
Data de publicação: 2005-08-02

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - APRECIAÇÃO DA MATÉRIA NA ORIGEM. A
atuação do Tribunal, no julgamento de habeas corpus, pressupõe haja
sido a matéria, revelada como causa de pedir, apreciada na
origem.
        CRIME FISCAL - PERÍCIA CONTÁBIL - SAÚDE DA EMPRESA -
CERCEIO DE DEFESA. Não configura cerceio de defesa o indeferimento
da prova pericial voltada a comprovar dificuldades financeiras da
empresa.
        DEFESA - DOCUMENTOS - JUNTADA AO PROCESSO - TESTEMUNHA
- AUDIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. A juntada de documentos ao
processo bem como a audição de testemunha ocorrem segundo estratégia
 da defesa.
        TESTEMUNHA - IMPEDIMENTO. O impedimento para depor,
considerado fato conhecido, deve ser articulado na assentada em que
ouvida a testemunha.
        DOCUMENTOS - AUTENTICIDADE. Válida é a
autenticação de documentos por servidor público integrado à
autarquia lesada, incumbindo à parte interessada o afastamento da
legitimidade do ato.
        HABEAS CORPUS DE OFÍCIO - OPORTUNIDADE. A
concessão de habeas corpus de ofício é possível em qualquer
processo, inclusive no revelador de impetração.
        PENA - EXECUÇÃO
- AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO - MATÉRIA PENDENTE NO
PLENO DO SUPREMO. A execução da pena há de estar respaldada em
título executivo judicial não mais sujeito a modificação na via
recursal. Observada a pendência de exame da matéria no Pleno,
impõe-se a concessão da ordem de ofício.